Tribunal: TJES
Processo: 5001663-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PISSINATI
RECORRIDO: STEFANE RODRIGUES SANTOS RITA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

N
º.
5001663-72.2021.8.08.0030

RECORRENTE
:
CARLOS EDUARDO PISSINATI

RECORRIDA
:
STEFANE RODRIGUES SANTOS RITA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente, em face de sentença que julgou improcedente o
s pedidos prefaciais, reconhecendo que ambas as partes agiram com boa-fé no negócio jurídico
, sendo que por tal fato não há como impôr a nenhum deles obrigação contra o outro, nem crédito, nem débito, se tratando de golpe que acabou por lesá-los.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao alegar que a recorrida ao assinar contrato de compra e venda anuiu para que a fraude fosse cometida, pelo que postula pela procedência dos pedidos iniciais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria negociado com a ré compra e venda de veículo que esta teria disponibilizado em site, tendo desembolado o recorrente a quantia de R$10.000,00, tendo ido ambas as partes até o cartório para concretizar o negócio, contudo, teria a ré percebido da possibilidade de ter sido vítima de golpe (fraude), motivo pelo qual teria se recusado a realizar
o tratado com o autor, de forma a não entregar o veículo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, postulando pelo ressarcimento do valor dispendido e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Dito isto, insta consignar que, conforme conhecido em sentença, ambas as partes foram vítimas de terceiro fraudulento (triangularização), da seguinte forma: terceiro fraudulento que se denominava como Rhaullysson entrou em contato com a ré (vendedora) manifestando interesse na compra do veículo, demonstrando concordância quanto ao valor e a forma de pagamento, motivo pelo qual solicitou para que a ré retirasse o anúncio do site visto o seu até então interesse.

Diante desse cenário, este terceiro
fraudador
se apresentava como advogado, informando que o carro seria para seu cliente (autor), de forma que teria combinado com as partes (autor e ré) para irem ao cartório para que assinassem contrato de compra e venda e para que autor pagasse para a requerida o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
(id.2989728)
a título de entrada do veículo, o que o fez, porém, na con
t
a do
falsário
, não da requerida.

Consequentemente, percebe-se que, efetivamente, ambas as partes foram vítima
s
de golpe, ao passo que o terceiro negocia “em nome” do comprador, que este acredita realizar negócio com a real vendedora, mas que na realidade é com terceiro, tanto é verdade que em análise ao contrato de compra e venda acostado neste caderno processual verifica-se que o beneficiário d
a quantia paga pelo autor não é a real vendedora do veículo (requerida) e sim a pessoa que se apresenta como
Rhaullysson.

Portanto, embora tenha a ré contribuído minimamente para a ocorrência do crime, no sentido de não se atentar para os detalhes mínimos do negócio, como por exemplo se certificar que o autor era de fato cliente do falsário, não é possível lhe imputar má-fé na relação, vez que, como dito, também foi vítima, já que não recebeu qualquer quantia do autor.

Ademais
,
registra-se que
o autor
também deveria adotar medida mais adequada na transação, na medida em que não se atentou
que o beneficiário da conta que efetuou o pagamento não era a requerida, ou seja, sabia que receberia o automóvel entregue pela ré e não se atentou que o pagamento não seria direcionado a ela, conduta
determinante para o prejuízo amargado, de modo que não se pode imputar à requerida, também vítima da fraude, a responsabilidade por ato de terceiro fraudador,
pelo que
se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.